Tribunal: STF
Processo: HC 196766
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Juliano Dossena Júnior, em favor de Wellington Ismael dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que provimento ao RHC 140.160/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II e art. § 2º-A, I, todos do Código Penal,
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, § 2º, INC. II E ART. § 2º-A, INC. I. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. ART. 180. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 288. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA. Roubo a uma lotérica, localizada em um posto de combustíveis, além de outras vítimas, com prisão em flagrante do paciente. Assaltos praticados com um veículo receptado. O montante subtraído, segundo a peça inaugural, já supera o total de R$ 20.000,00. Os fatos foram meticulosamente narrados na denúncia, que apresenta suposta participação e função de cada um dos agentes na empreitada criminosa. Segundo o Ministério Público, os elementos do crime dão conta de que há em curso uma associação criminosa. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. Decisão que guarda suficiente densidade de fundamentos. Crime pelo qual restou preso o paciente (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), principalmente, apresenta circunstâncias concretas aparentemente graves, demonstrando articulação da empreitada criminosa e possível associação para este fim. Presença dos requisitos do art. 312 – garantia da ordem pública – e art. 313, inc. I, ambos do CP. Na estreita via do habeas corpus, inoportuna é a discussão acerca de eventual ausência de provas. PREDICADOS PESSOAIS. Condições pessoais favoráveis, mesmo a primariedade, não tem o condão de garantir a liberdade postulada, ainda mais quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. Não há violação ao princípio da presunção de inocência, na medida em que a Constituição Federal admite, paralelamente, a prisão preventiva, seja por conversão ou por representação da autoridade competente. A prisão cautelar ostenta natureza puramente processual e não se confunde com antecipação de pena. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. Medidas cautelares diversas da segregação não se mostram suficientes no presente caso, dada a natureza do delito, cometido com violência ou grave ameaça e, principalmente, das circunstâncias concretas. Diante do periculum libertatis, que aparece evidente, descabida a substituição. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME”. (eDOC 2, p. 36)
    Daí a interposição de recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, o qual desproveu o recurso por entender legítima a manutenção da prisão do acusado.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.
    Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações. (eDOC 10)
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
     Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque o juízo de origem informou que a ação penal segue o trâmite normal, de modo que possível excesso de prazo teria ocorrido exclusivamente em razão da situação pandêmica. Para tanto consignou:
    “No mais, todos sabemos das dificuldades enfrentadas pelos magistrados de primeiro grau para tentar retomar a rotina paralisadas por longos meses a fio.
    Apenas na 2ª Vara Judicial da comarca de Teutônia, tem em média, 44 réus presos, cujos processos ficam represados.
    A dificuldade de se designar solenidades é hercúlea, seja pela obrigatoriedade de respeitar o distanciamento social, que reduz a pauta significativamente, seja pela necessidade imperiosa de se valer do sistema CISCO WEBEX  para os processos de réu presos.
    (...)” (eDOC  10).
    Transcrevo ainda, parte da decisão proferida pelo STJ nos autos do RHC 140.160/RS:
    “Nesse contexto, o tempo decorrido não deve ser entendido com alargado (pouco mais de 7 meses), verificando-se a marcha regular e necessária para o deslinde dos fatos, mormente porque trata-se de feito complexo, com a existência de muitos réus, várias vítimas e inúmeras testemunhas. Assim, não se constata, desse modo, desídia por parte do Estado. 
    Ademais, não se verifica excesso de prazo na duração do processo, pois o tempo de prisão cautelar não se mostra excessivo ante a pena abstratamente cominada aos delitos imputados. “
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente